Tribunal: TJMT
Processo: 1025745-16.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025745-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.523.105/0001-19 (AGRAVANTE), Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.578.067/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.089.367/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025745-16.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
CONTRATO DE
CRÉDITO GARANTIDO POR
CESSÃO FIDUCIÁRIA

DE RECEBÍVEIS
- NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA -

CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA

-
MANUTENÇÃO
- LIMITES E FORMA DO DESCONTO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
NA DECISÃO RECORRIDA
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

É
firme
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005
)
.
Precedente
STJ -

AgInt
no
REsp
1641175/RS
.

Não cabe no agravo de instrumento
apreciação de
matéria
ainda

não
deliber
a
da
pelo juízo da causa
,
sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025745-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: CREDORES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Casa de Carne Vargas Ltda- Em Recuperação Judicial,
de decis agente financeiro, seja procedida a devolução de
R$ 56.065,64
, ao entendimento de que os valores relativos a recebíveis de cartão de crédito não se trata de bem de capital essencial, ainda que a
Recuperanda
esteja no período de blindagem.

Explica que teve deferido seu pedido de processamento da Recuperação Judicial nº 1024526-39.2022.8.11.0041 em 05-8-2022, portanto, encontra-se no chamado
stay

period
.

Aduz que antes mesmo do deferimento de seu pedido, o Banco Itaú e Caixa Econômica estavam realizando retenções indevidas em suas contas correntes.

Diz que a circunstância se agravou como sucessivas retenções
pelo Itaú Unibanco
, que na data de 16-8-2022 alcançaram o valor de R$95.022,87, de modo que postulou ao Juízo de origem a imediata devolução de
tais
valores.

Explica que o
Itau
-Unibanco
se insurgiu por meio de embargos de declaração ao fundamento de regularidade das retenções, porque a Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo (Capital de Giro) nº 46808 – 000001848068720, é garantida por cessão fiduciária de recebíveis e, portanto, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial
e, assim, dos
R$95.072,88 retidos,
a
q
u
antia de
R$39.008,34
não poderia ser devolvid
a
.

Aduz que na data de 18-11-2022, os Declaratórios do agravado foram acolhidos
e determinada a devolução de R$56.065,64, ao entendimento de que os valores relativos a recebíveis de cartão de crédito não se trata de bem de capital essencial, ainda que a
Recuperanda
esteja no período de blindagem.

Sustenta que apenas a parcela contratada de
R$20.325,03
é que deve ser paga, do que nunca discordou, justamente por se qualificar como extraconcursal.

Contudo, entender pela manutenção da trava bancária em desfavor da Agravante é dar prioridade à créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, inclusive antecipar de forma forçada o pagamento é contrariar absolutamente o princípio da preservação da empresa (artigo 47 da Lei 11.101/2005), o que compromete o cumprimento do plano de recuperação judicial, frente a descapitalização instantânea.

Por fim, argumenta que na atualidade os descontos perfazem a importância de R$437.866,91, dos quais R$238.737,89 foram retidos de setembro a dezembro e de julho a setembro
, R$199.129,02.

Ressalta que a Cédula de Crédito Bancária excluída do rol de credores tem o valor inicial de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e a parcela é de R$20.325,03. De modo que o agravado não pode descontar a integralidade de seu crédito de uma só vez, muito menos aplicar a cláusula de vencimento antecipado por meio de retenção de créditos das maquinetas dos cartões.

Requer a antecipação dos efeitos da decisão recorrida a fim de que se reconheça a essencialidade dos valores retidos pelo Itaú, oriundos das vendas realizadas pela Agravante, especialmente porque ainda está vigente o período de “blindagem”, com a restituição de todos os valores b
loqueados pela mencionada entidade bancária no valor de R$ 381.801,37, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, ou, de forma alternativa, a devolução de R$280.176,22, retido apenas o valor em favor do banco de R$101.625,15.

O pedido liminar foi indeferido (id
153957683).

Contra
minuta
apresentada pela Caixa Econômica Federal, pelo desprovimento do recurso (id

157718170).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id
159849670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025745-16.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de provimento do recurso para que seja determinado ao
B
anco agravado
Itaú Unibanco
,
que restitua em seu favor o valor de R$381.801,37, ou de R$280.176,22, porquanto se referem a retenções da denominada “trava bancária”, máxime porque a recorrente está no denominado
stay

period
que não permite a retirada de bens de capital de seu estabelecimento.

De início, necessário ponderar que o objeto do presente recurso se limita às questões efetivamente decididas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No caso em exame, a
s partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 00000001848068720 – Capital de Giro, no valor de R$550.000,00, a ser pago em 36 parcelas de R$20.325,03,
com Constituição de Garantia Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito - Recebíveis de Cartão de Crédito, Débito, e ou Benefícios de 100% do valor total do débito
(R$563.460,78), com expressa indicação de Conta Vinculada para recebimento dos recebíveis e, portanto, abatimento do valor financiado (capital de giro) (id nº 153632691- - Pág. 49 a 69).

O Juízo singular, ao analisar o pedido, justificou que o contrato com natureza de propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, bem como não se
insere
no conceito de bens de capital, nem mesmo no período de blindagem justamente frente ao que dispõe os artigos 6º, §7º c/c 49, §§3º e 4º, da Lei 11.101/2005. Veja-se:

“Todavia, ante a apresentação dos contratos, a auxiliar do Juízo emitiu novo parecer (Id. 101662233), “em dissonância com o parecer anterior”, como admitido pela mesma em sua nova manifestação, no qual informa ter identificado os seguintes contratos firmados entre a
recuperanda
e o ITÁU UNIBANCO:
CCB 000001848068720, vinculado à conta corrente número 05960/009849 e a Operação nº 78811591/0001, financiamento de bem móvel, bem como contratos de abertura de conta corrente e limite de crédito cheque especial,
ambos com cláusula de cessão de recebíveis e alienação fiduciária de bem móvel
e, portanto, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
.

...

Como é cediço, a LRF veda, durante o
stay

period
, o cumprimento de medidas constritivas contra os bens dos devedores, em virtude de ações embasadas em créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial.

Entretanto, t
al vedação não atinge os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação (art. 49, §§ 3º e 4º), ressalvada a possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o referido período de blindagem
(Lei 11.101/2005 – art. 6º, §7º).

Pois bem, ao contrário do sustentado pela
recuperanda
e pela administradora judicial, e revendo posicionamento anteriormente adotado por este Juízo,
entendo que os recebíveis de cartão de crédito/débito não devem ser considerados como bens de capital, suscetíveis, portanto, da proteção característica do
stay

period
.
” (grifei)

Com efeito, a princípio, a decisão judicial não destoa do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça que inclina no sentido de
validade dos efeitos da trava bancária
, de modo que inaplicável a exceção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005,
ainda que no
denominado período de blindagem,
notadamente frente as premissas conceituais do que constitui bem de capital
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. O relator está autorizado a decidir singularmente o recurso (
arts
. 932 do CPC/2015 e 557 do CPC/1973). Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em agravo interno.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem de capital a que se refere a parte final do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa e que se encontra em sua posse.

4.
Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1680456/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021,
DJe
03/09/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DIREITO SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS.TRAVA BANCÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. REGISTRO DOS CONTRATOS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação
(art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005)" (
AgInt
no CC 145.379/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017,
DJe
de 18/12/2017).

2. "A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna" (
REsp
1.559.457/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015,
DJe
de 03/03/2016).

3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
REsp
1529314/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe
23/02/2021)

Como se visualiza, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Na casuística posta, a decisão liberou o valor de R$
56.065,54, em favor da
Recuperanda
, porque o
próprio credor
Itaú
-Unibanco concordou que referida retenção foi indevida, por corresponder à crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Lado outro, a
decisão nada tratou
ou dispôs acerca dos descontos noticiados neste agravo de instrumento que, segundo argumenta a recorrente são da ordem de R$
437.866,91 (dos quais R$ 238.737,89 foram retidos de setembro a dezembro e R$ 199.129,02, de julho a setembro)
, bem assim não há
deliberação

sobre
a forma que o desconto deve ser feito, se
na
integralidade do crédito
ou apenas das parcelas contratadas,
o que impede sua análise sob pena de suprimir instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023